Tribunal: TJDFT
Processo: 0015372-68.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0015372-68.2010.8.07.0001 Classe judicial: ED- Embargos de Declaração Embargantes: Associação de Poupança e Empréstimo - POUPEX Embargada: Anella Ottati D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela Associação de Poupança e Empréstimo - POUPEX (fls. 1-8, Id. 13888638) contra o acórdão de fls. 1-10 (Id. 13407627) que negou provimento ao agravo interno manejado pela embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 7 de fevereiro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator